Tribunal: TJSP
Processo: 2047222-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu o benefício – Pessoa jurídica – Não acolhimento – Ausência de comprovação da impossibilidade absoluta de custeio das custas e despesas processuais – Inteligência da Súmula no 481 do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.